Tribunal: TJSP
Processo: 1001493-54.2021.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE CAJATI – Lei Municipal n° 1.134/2012 que criou os cargos comissionados de Assessor Jurídico e Diretor Administrativo da Câmara Municipal de Cajati – Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0022656-82.2022.8.26.0000 que reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos 9o, 38, § 6o, e Anexo III da Lei Municipal n° 1.134/2012, por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE CAJATI – Lei Municipal n° 1.134/2012 que criou os cargos comissionados de Assessor Jurídico e Diretor Administrativo da Câmara Municipal de Cajati – Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0022656-82.2022.8.26.0000 que reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos 9o, 38, § 6o, e Anexo III da Lei Municipal n° 1.134/2012, por vícios formais e materiais – Exoneração devida - Declaração de inconstitucionalidade com eficácia após 120 dias corridos do julgamento pelo C. Órgão Especial do incidente - Irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores – Sentença mantida, com observação – Recurso improvido.